Tribunal: TJPA
Processo: 0004224-53.2019.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. 1) PRELIMINARES SUSCITADAS: INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CONDUTA, IMPOSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA; AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O PAD, ADUZINDO TRATAR-SE DE CONDUTAS GERAIS, NÃO POSSUINDO CONEXÃO COM OS FATOS, E QUE A PEÇA VESTIBULAR É GENÉRICA, NÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO SUA ATIVIDADE NA COMARCA. As condutas imputadas foram devidamente delineadas, possibilitando a Magistrada reportar-se sobre cada ponto das condutas atribuídas no âmbito deste procedimento, garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório, não se vislumbrando nenhuma violação nesse sentido. Preliminares rejeitadas. Demais matérias confundem-se com o mérito. 2) MÉRITO: IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS E DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE GERENCIAMENTO NA UNIDADE JUDICIÁRIA COM SUPOSTO PREJUÍZO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 35, INCISOS I, II E III DA LOMAN C/C ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. IMPROCEDENCIA DO PROCEDIMENTO. 2.1) Processo Criminal nº 0003822-76.2018.814.0009 ? Com relação a este, verifica-se que na decisão proferida, de relaxamento da prisão em flagrante, a Magistrada fez constar expressamente nesta, qualificando o custodiado, que a mesma já servisse como Alvará de Soltura e Oficio, conferindo assim a devida celeridade, a qual deixou de ser cumprida de imediato como determinado e ainda elaborado pela Secretaria Alvará de soltura eletrônico não assinado pela Magistrada, pelas razões ventiladas no presente procedimento. Analisando assim a referida situação, apesar de se lamentar a protelação ocorrida para que fosse efetivado o cumprimento da decisão, até mesmo por outro Magistrado que a substituiu, após licença da requerida para acompanhar genitor em tratamento de saúde, ou verificado pela Secretaria a referida irregularidade para liberação do preso, entendo que a magistrada não pode ser condenada no presente procedimento pela referida situação, vez que embora tenha deixado de assinar o Alvara eletrônico, descumprindo uma formalidade a mais, sua decisão poderia ter sido de pronto cumprida pela Secretaria, nos termos como fora proferida. 2.2) Processo de Execução Penal nº 0003780-95.2016.814.0009 - Não se vislumbra nenhum benefício legal vencido ou pendente de apreciação nestes autos, pelo contrário, verifica-se que o interno tinha sido beneficiado com progressão de regime, a qual não foi efetivada em razão de sua fuga, sendo recapturado anos depois, conforme constante dos autos. Quanto a eventual delonga para o incidente de regressão de regime, entendo que esta não deve ser dissociada da situação da referida Vara Criminal, de vasta competência e atribuições, com clara sobrecarga de trabalho dado ao elevado fluxo de processos, tanto de conhecimento quanto de execução penal, com a realização de audiências diárias, de instrução, de custódia, júris e também apreciação de todos os benefícios e incidentes da execução penal, agravado pelo fato de ser uma Comarca com Centro de Recuperação Regional, o que aumenta ainda mais a demanda de trabalho de presos provisórios e condenados. 2.3) Processo Execução Penal nº 0000068-46.2012.814.0009 - Da situação reportada denota-se que o processo só existia no sistema e não fisicamente, quando de sua migração, e que o interno não se encontrava custodiado por este feito quando da rebelião, vez que figurava no sistema como réu solto, estando na ocasião custodiado pelo Juízo de outra Comarca. 2.4) Por tudo o que foi analisado, entendo que a referida situação não pode ser analisada de forma isolada e sim contextualizada por tudo que foi demonstrado e constante no voto. Aquiescendo a decisão da maioria dos membros do Egrégio Tribunal Pleno não se concluiu na conduta da Magistrada grave violação de dever funcional apto a ensejar a sua condenação. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO IMPROCEDENTE. POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACÓRDÃO Nº:
TRIBUNAL PLENO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0004224-53.2019.8.14.0000
REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDA: DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREU
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. 1) PRELIMINARES SUSCITADAS: INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CONDUTA, IMPOSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA; AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O PAD, ADUZINDO TRATAR-SE DE CONDUTAS GERAIS, NÃO POSSUINDO CONEXÃO COM OS FATOS, E QUE A PEÇA VESTIBULAR É GENÉRICA, NÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO SUA ATIVIDADE NA COMARCA
.
As condutas imputadas foram devidamente delineadas, possibilitando a Magistrada reportar-se sobre cada ponto das condutas atribuídas no âmbito deste procedimento, garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório, não se vislumbrando nenhuma violação nesse sentido.
Preliminares rejeitadas.
Demais matérias

confundem-se com o mérito.
2) MÉRITO:

IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS E DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE GERENCIAMENTO NA UNIDADE JUDICIÁRIA COM SUPOSTO PREJUÍZO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 35, INCISOS I, II E III DA LOMAN C/C ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA.
IMPROCEDENCIA DO PROCEDIMENTO.
2.1) Processo Criminal nº 0003822-76.2018.814.0009 -
Com relação a este,

verifica-se que na decisão proferida, de relaxamento da prisão em flagrante, a Magistrada fez constar expressamente nesta, qualificando o custodiado, que a mesma já servisse como Alvará de Soltura e Oficio, conferindo assim a devida celeridade, a qual deixou de ser cumprida de imediato como determinado e ainda elaborado pela Secretaria Alvará de soltura eletrônico não assinado pela Magistrada, pelas razões ventiladas no presente procedimento. Analisando assim a referida situação, apesar de se lamentar a protelação ocorrida para que fosse efetivado o cumprimento da decisão, até mesmo por outro Magistrado que a substituiu, após licença da requerida para acompanhar genitor em tratamento de saúde, ou verificado pela Secretaria a referida irregularidade para liberação do preso, entendo que a magistrada não pode ser condenada no presente procedimento pela referida situação, vez que embora tenha deixado de assinar o Alvara eletrônico, descumprindo uma formalidade a mais, sua decisão poderia ter sido de pronto cumprida pela Secretaria, nos termos como fora proferida.
2.2) Processo de Execução Penal nº 0003780-95.2016.814.0009 -
Não se vislumbra nenhum benefício legal vencido ou pendente de apreciação nestes autos, pelo contrário, verifica-se que o interno tinha sido beneficiado com progressão de regime, a qual não foi efetivada em razão de sua fuga, sendo recapturado anos depois, conforme constante dos autos. Quanto a eventual delonga para o incidente de regressão de regime, entendo que esta não deve ser dissociada da situação da referida Vara Criminal, de vasta competência e atribuições, com clara sobrecarga de trabalho dado ao elevado fluxo de processos, tanto de conhecimento quanto de execução penal, com a realização de audiências diárias, de instrução, de custódia, júris e também apreciação de todos os benefícios e incidentes da execução penal, agravado pelo fato de ser uma Comarca com Centro de Recuperação Regional, o que aumenta ainda mais a demanda de trabalho de presos provisórios e condenados.
2.3) Processo Execução Penal nº 0000068-46.2012.814.0009 -
Da situação reportada denota-se que o processo só existia no sistema e não fisicamente, quando de sua migração, e que o interno não se encontrava custodiado por este feito quando da rebelião, vez que figurava no sistema como réu solto, estando na ocasião custodiado pelo Juízo de outra Comarca.
2.4)
Por tudo o que foi analisado, entendo que a referida situação não pode ser analisada de forma isolada e sim contextualizada por tudo que foi demonstrado e constante no voto. Aquiescendo a decisão da maioria dos membros do Egrégio Tribunal Pleno não se concluiu na conduta da Magistrada grave violação de dever funcional apto a ensejar a sua condenação.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO IMPROCEDENTE. POR MAIORIA DE VOTOS.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores que integram o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, por maioria de votos,
pela improcedência do presente Procedimento Administrativo Disciplinar,
absolvendo por conseguinte a Magistrada das imputadas que lhes foram atribuídas, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presida pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares.
Belém, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
TRIBUNAL PLENO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0004224-53.2019.8.14.0000
REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDA: DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREU
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R e l a t ó r i o

Trata-se de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
, instaurado em desfavor da Juíza de Direito
Danielly Modesto de Lima
, sem o afastamento de suas funções, por proposta da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, decidido à unanimidade de votos na 37ª Sessão Ordinária do Egrégio Tribunal Pleno, realizada em 02 de outubro de 2019, por suposta violação aos deveres descritos nos artigos 35, incisos I, II e III da Lei nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN) c/c o artigo 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional, por fatos apurados na sindicância nº 2018.7001616-6, sendo sorteado a Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a qual firmou suspeição para funcionar como relatora por motivo de foro íntimo, sendo então redistribuído a esta relatora.

O mencionado procedimento foi instaurado com objetivo de investigar supostas irregularidades na condução de processos de três réus presos que morreram após tentativa de fuga por ocasião da rebelião no Centro de Recuperação Regional de Bragança no dia 16 de abril de 2018, sob a sua responsabilidade, a época em que era titular da Vara Criminal da Comarca de Bragança:

1) Processo nº 0003822-76.2018.814.0009,

de Alan Diego Monteiro Loredo
, o qual teve sua prisão em flagrante relaxada em 05/04/2018, com Alvará de soltura cadastrado no Sistema LIBRA no mesmo dia. Ocorre que este só foi assinado e remetido à SUSIPE em 17/04/2018, após a rebelião. Sendo-lhe imputada a seguinte conduta:
Não assinar e transferir eletronicamente, de imediato, à SUSIPE, o Alvará de soltura do referido apenado, descumprindo a Resolução nº 108 do Conselho Nacional de Justiça c/c o Provimento Conjunto nº 09/2014-CJRMB/CJCI que determinam a transmissão eletrônica do Alvará de Soltura para cumprimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e descumprimento da obrigação contida no artigo 35, inciso III, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), no que se refere a obrigação de determinar as providencias necessárias para que os atos se realizem nos prazos legais;

2) Processo de Execução Penal nº 0003780-95.2016.814.0009, de Renan Assunção Mendonça,
quanto a este consta que lhe foi concedida progressão para o regime aberto em 21/10/2016, não sendo colocado no referido regime em razão ter empreendido fuga em agosto de 2016, conforme informado pela direção, e recapturado em fevereiro de 2018 no município de Vigia e transferido para o CRRB (Centro de Recuperação Regional de Bragança). Que os autos para decisão de regressão de regime foram conclusos em 08/02/2018, recebida no gabinete em 27/03/2018 e despachado somente em 28/06/2018. Sendo imputado à Magistrada requerida:
Pendência na análise de eventual regressão de regime nos autos do mencionado processo de execução, vez que o réu empreendeu fuga em agosto de 2016, sendo recapturado em fevereiro de 2018, com conclusão para a decisão sobre a regressão de regime em 08/02/2018, recebida em 27/03/2018 e despachada em 28/06/2018, situação que apresenta morosidade na tramitação processual de réus privados de liberdade, infringindo o princípio da razoável duração do processo (artigo 5º LXXVIII da CF/88) e o disposto no artigo 35, inciso II, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN);

3) Processo de Execução Penal nº 0000068-46.2012.814.0009, do apenado Rodrigo da Silva Costa
- Feito distribuídos à 1ª Vara em 10/01/2012 e redistribuído para a Vara criminal em 17/12/2015, sem tramitações internas, desaparecido, sendo localizado em 25/03/2018 e recebendo andamento em 20/04/2018. Referente a estes autos, está sendo imputado:
que a Magistrada incorreu em morosidade na sua tramitação, uma vez que os autos estavam desaparecidos desde a redistribuição para a vara criminal, ocorrida em 17/12/2015, só recebendo andamento em 20/04/2018, infringindo o princípio da razoável duração do processo (artigo 5º LXXVIII da CF/88) e o disposto no artigo 35, inciso II, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN);

Consta na proposta do Órgão sensor de instauração do presente PAD:
que as condutas esboçadas isoladamente nos três processos, ao serem analisadas a partir de uma visão sistemática da Vara Criminal de Bragança denotam uma falta de controle gerencial por parte da magistrada, causando prejuízo à qualidade do serviço prestado pela unidade, o que também acarreta o descumprimento do artigo 35, incisos I, II e III da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) c/c o artigo 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Conclusos os autos, às fls. 167, determinei a intimação do Ministério Público para manifestação e posteriormente da Magistrada requerida, bem como, que fossem cumpridas as determinações constantes na Resolução nº 135/2011 do CNJ.

O Ministério Público às fls. 173/176, manifestou-se no sentido de que a intervenção administrativa se justifica ante as evidências demonstradas no procedimento investigatório.

Às fls. 177/186 a magistrada requerida apresentou a defesa prévia, arguiu preliminarmente:
a inexistência de indicação da conduta da indiciada, impossibilitando o exercício do direito de defesa - artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal e ausência de fundamentação para o presente processo administrativo disciplinar
, aduzindo tratar-se de condutas gerais, não encontrando qualquer conexão com o caso fático (artigo 35, incisos I e II da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) c/c o artigo 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional), aduzindo que a peça vestibular é genérica, não levando em consideração sua atividade hercúlea na Comarca de Bragança, referente a responsabilidade de dar andamento a mais de 5.000 (cinco mil) processos judiciais, que sempre teve conduta ilibada, com mais de 15 (quinze) anos de Magistratura sendo reconhecida pela sociedade como uma profissional competente e compromissada com o serviço, jamais sofrendo ao longo de sua carreira qualquer questionamento quanto a transparência de suas ações.

No mérito arguiu questões pessoais, de natureza familiar, aduzindo que não pode ser responsabilizada por atos alheios à sua vontade. Que quanto ao primeiro processo reportado, afirma que no dia 05/04/2018, quando realizava sessão de júri, recebeu vários flagrantes, dentre eles o do réu Alan Diego Monteiro Loredo, preso sob a imputação do artigo 157 do CPB, tendo despachado na mesma data pelo relaxamento de sua prisão, consignando que a decisão serviria de Alvará de Soltura para imediato cumprimento. Que absorvida pelas atividades do Júri deixou de assinar o alvará de soltura eletrônico, por não ter sido avisada de sua tramitação pela Secretaria ocorrida após as 14 h, e por presumir que o flagranteado já havia sido liberado, já que fez constar na decisão a referida determinação. Que constituía rotina de trabalho averiguar a caixa de documentos. Conduto, no dia seguinte, 06/04/2018, ainda de manhã, diante da notícia de diagnóstico de severo câncer de estômago de seu genitor, comunicado por sua mãe aos prantos por telefone, ficou extremamente perturbada, olvidando-se de promover sua rotina de trabalho, não obstante ter realizado as audiências admonitórias pautadas e de custódia dos presos apresentados na referida data.

Que requereu afastamento para acompanhar seu genitor em tratamento de saúde, nos períodos de 10 a 13 de abril de 2018 e 19 a 20 de abril de 2018, autorizado pela Presidência do Tribunal, conduto aduz que o seu afastamento se deu efetivamente a partir do dia 09/04 quando teve que permanecer em Belém para ir ao encontro do médico e tomar ciência do diagnóstico da doença e condutas a serem adotadas para o tratamento. Que somente no dia 16/04/2018, retornou as suas atividades, encontrou o alvará de soltura pendente de assinatura, sem que tenha sido assinado por quem a substituiu. Suscita também a Magistrada inexistência de qualquer ato comissivo ou omissivo incompatíveis com a magistratura e a excelência no cumprimento de todas as funções inerentes ao exercício do cargo.

Quanto ao segundo processo, do apenado Renan Assunção Mendonça, aduz que não pode ser responsabilizada por superlotação carcerária. Que após a recaptura deste, ocorrida em 07/02/2018, na cidade de Vigia, os autos só foram efetivamente conclusos ao gabinete em 27/03/2018, vésperas do feriado da semana santa, sem o necessário incidente de execução de regressão de regime, havendo nos autos mera juntada de oficio de comunicação de recaptura do apenado, desprovida do procedimento disciplinar penitenciário - PDP. Que na data do motim (16/04/2018) eles estavam há exatos 20 dias conclusos aguardando para serem incluídos em pauta de audiência de justificação em regressão de regime.

Quanto ao terceiro processo do réu Rodrigo da Silva Costa, aduz que os referidos autos de execução foram equivocadamente instaurados na Comarca de Bragança, ainda sob a competência da antiga Vara, que na época não se atentou para o local de residência, cuja a pena em meio aberto seria cumprida na Comarca de Augusto Correa, mesmo porque foi substituída por duas penas restritivas de direito. Que os autos foram redistribuídos automaticamente em 17/12/2015, tão logo da instalação da Vara Criminal. Que diferente do que consta dos autos, o processo não estava sumido, sendo localizado e recebido o impulso processual. Que estes autos nunca foram conclusos à magistrada diante do elevado número de feitos e por priorizar réus presos. Ressaltando que por ocasião do motim o interno encontrava-se custodiado no CRRB por força de prisão provisória determinada pelo juízo de Augusto Correa em outro processo.

Que os dispositivos legais atribuídos tratam dos deveres do juiz e das diligências nas suas atividades. Que a suposta falta de gestão processual alegada não pode ser dissociada do contexto estrutural da Vara criminal de Bragança, do elevado acervo processual, da carência no número de servidores, a competência plena da unidade, o número de réus presos provisórios e condenados, a elevada demanda de flagrantes, tutelas de urgência e outros. Que deixou a referida Vara com IEJud (índice de eficiência judicial) satisfatório de 70,44% aferido em 19/12/2019, acima das demais unidades da Comarca de Bragança e das demais Varas Criminais do polo judiciário da 5ª região, com igual competência. Que a demanda é tão expressiva que quando esteve afastada de sua jurisdição por 10 (dez) meses foi sucedida por outros Magistradas que lhes relatavam as dificuldades enfrentadas, inclusive foi realizado um plano de trabalho pela Presidência, instituído ¿Força tarefa em auxílio às Varas criminais¿, com a designação de duas Magistradas para atuar na referida Vara.

Suscitou também a requerida em sua defesa a inexistência de má-fé e qualquer tipo de prejuízo à Magistratura, não podendo ser responsabilizada por atos alheios a sua vontade, devendo ser observado o princípio da presunção de inocência, ante a inexistência de indícios de condutas irregulares.

Às fls. 283 consta Termo de audiência das testemunhas arroladas pela defesa e o interrogatório da Magistrada, por mídia constante nos autos.

Às fls. 299 o Parquet apresentou suas razões finais pugnando pela condenação da Magistrada por violação ao artigo 35, incisos I, II e III da LOMAM, aplicando-lhe as sanções disciplinares previstas.

Às fls. 307/319 a Magistrada requerida apresentou as razões finais reprisando todos argumentos trazidos na defesa prévia, arguindo também sua conduta ilibada ao longo de mais de 15 (quinze) anos de magistratura. No mérito, reafirmou as questões pessoais, de natureza familiar, aduzindo a inexistência de qualquer ato comissivo ou omissivo incompatíveis com a magistratura, reafirmando excelência no cumprimento de todas as funções inerentes ao exercício de seu cargo; sobre a situação processual dos três réus mencionados aduz as mesmas razões e justificativas apresentadas. Aduz também que a própria audiência de instrução realizada e a colheita de provas foi esclarecedora de que a Magistrada sempre envidou todos os esforços necessários na condução dos processos sob a sua responsabilidade, fatos reconhecidos pelas testemunhas ouvidas. Requer que seja julgado totalmente improcedente o presente procedimento administrativo e procedido o seu arquivamento. Alternativamente que lhe seja aplicada a penalidade mais branda de advertência.

Foi requerido e deferido nas 7ª, 16ª e 25ª Sessões Ordinárias do Tribunal Pleno deste ano a prorrogação do prazo para a conclusão do presente procedimento.

Consta dos autos Certidão do Secretario Judiciário, a pedido desta relatora, com os períodos de suspensão dos prazos processuais por força das Resoluções nº 313, 314, 318 e 322 do Conselho Nacional de Justiça e das Portarias Conjuntas nº 1 a 15/2020/GP/VP/CJRMB/CJCI, deste Egrégio Tribunal e nº 1071/2020-GP.

É o relatório.

VOTO:

Consoante o que foi discorrido e apurado, referente aos três processos reportados que ensejam a propositura do presente Procedimento Disciplinar e apuração de eventuais irregularidades na condução dos referidos feitos, passo a análise individualizada de cada um destes.

Inicialmente, impende a análise das questões preliminares arguidas pela Magistrada requerida, que em suas razões finais suscita:
a inexistência de indicação da conduta da magistrada, impossibilitando o exercício do direito de defesa; ausência de fundamentação para o PAD, aduzindo tratar-se de condutas gerais, não possuindo conexão com os fatos, e que a peça vestibular é genérica, não levando em consideração sua atividade hercúlea na Comarca de Bragança
, referente a responsabilidade de dar andamento a mais de 5.000 (cinco mil) processos judiciais, que sempre teve conduta ilibada, com mais de 15 (quinze) anos de Magistratura sendo reconhecida pela sociedade como uma profissional competente e compromissada com o serviço, jamais sofrendo ao longo de sua carreira qualquer questionamento quanto a transparência de suas ações.

Analisando as preliminares arguidas
concernente a inexistência de indicação da conduta imputada à magistrada, bem como, que a peça vestibular é genérica
, o que segundo alega impossibilitou o exercício de seu direito de defesa, entendo que não lhe assiste razão, vez que as condutas imputadas foram devidamente delineadas, conforme bem demonstrado no presente procedimento, possibilitando inclusive a Magistrada reportar-se sobre cada ponto das condutas que lhes estão sendo atribuídas, no âmbito deste procedimento, tanto em sua defesa previa quanto nas razões finais, referente aos processos dos três internos, ofertando assim manifestação escrita, oportunidade em que indicou testemunhas e realizou autodefesa por ocasião de seu interrogatório, garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório, não se vislumbrando nenhuma violação nesse sentido.
Razão pela qual rejeito as referidas preliminares.

Quanto a ausência de fundamentação para o PAD e que as condutas imputadas não possuem conexão com os fatos suscitados em sede de preliminar, entendo que as referidas matérias se confundem com o mérito, razão pela qual as analisarei quando de sua apreciação.

MÉRITO:

1) No tocante ao processo
nº 0003822-76.2018.814.0009,
do preso
Alan Diego Monteiro Loredo,
o qual teve sua prisão em flagrante relaxada em 05/04/2018, com Alvará de soltura cadastrado no Sistema LIBRA e só assinado e remetido à SUSIPE em 17/04/2018. Pois bem, neste caso é lhe imputada a conduta de descumprimento da Resolução nº 108 do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento Conjunto nº 09/2014-CJRMB/CJCI que determinam a transmissão eletrônica do Alvará de Soltura no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, desatendendo a obrigação contida no artigo 35, inciso III, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), no que se refere as providenciais necessárias para que os atos se realizem nos prazos legais.

Em sua defesa aduz a magistrada
que
no dia 05/04/2018
, quando realizava sessão do Tribunal do Júri, recebeu o flagrante do preso Alan Diego Monteiro Loredo, despachado na mesma data pelo relaxamento de sua prisão, fazendo constar que a decisão servisse como Alvará de Soltura para imediato cumprimento. Que absorvida pelas atividades do Júri não procedeu a assinatura do alvará eletrônico, vez que não foi avisada de sua tramitação pela Secretaria, ocorrida após as 14 h, presumindo inclusive que o flagranteado já havia sido liberado, já que fez constar na decisão a referida determinação para liberação. Aduziu também que embora fosse sua rotina averiguar a caixa de documentos, justifica
que no dia seguinte (06/04/2018)
, pela manhã, recebeu ligação de sua genitora aos prantos de que seu pai recebera o diagnóstico de severo câncer de estômago, situação que a deixou extremamente perturbada, ainda assim prosseguiu na realização das audiências admonitórias pautadas e de custódia dos presos apresentados na referida data.
Que requereu afastamento para acompanhar seu genitor em tratamento de saúde, pelos períodos de 10 a 13 e 19 a 20 de abril de 2018, devidamente autorizados
. Que, contudo, seu afastamento se deu efetivamente a partir do dia 09/04.2018 quando teve que permanecer em Belém para ciência do diagnóstico e condutas a serem adotadas para o tratamento.
Que somente no dia 16/04/2018
, ao retornar as suas atividades, encontrou o alvará de soltura pendente de assinatura, sem que tenha sido assinado por quem a substituiu.

Sobre a referida imputação, dispõe o artigo 1º da Resolução 108 do Conselho Nacional de Justiça:
¿O juiz competente para decidir a respeito da liberdade ao preso provisório ou condenado será também responsável pela expedição e cumprimento do respetivo alvará de soltura, no prazo máximo de vinte e quatro horas¿.

Assim como o Provimento Conjunto nº 09/2014 - CJRMB/CJCI, publicado em 09/07/2014, dispõe sobre a obrigatoriedade de envio de alvarás de soltura e mandados de prisão por meio digital e outras providenciais, preceituando em seu artigo 1º:
¿Que a partir da publicação deste provimento, os alvarás de soltura e os mandados de prisão devem ser encaminhados à Secretaria de Segurança Pública e à SUSIPE prioritariamente por meio digital¿.

Analisando a referida situação, cumpre examinar se é escusável na esfera administrativa na circunstância do contexto apresentado de ter a Magistrada deixado de assinar o Alvará eletrônico, quando já havia determinado expressamente que a decisão servisse de Alvará e ofício, para a comunicação devida. Assim, estamos diante de dois princípios fundamentais, da hierarquia funcional às normas da Corregedoria e a validade da ordem judicial proferida, em que só deveria deixar de ser cumprida pela Secretaria se manifestamente ilegal, não sendo o caso dos autos.

Destarte, embora o provimento deva ser observado, entendo que não seria o caso de condenação da Magistrada, vez que pelo princípio da celeridade, até mesmo por estar presidindo sessão do Tribunal do júri, teve a requerida o cuidado, desburocratizando o procedimento, assim como já é realizado no âmbito criminal do 2º grau deste Egrégio Tribunal, que servisse como Alvará possibilitando o seu cumprimento imediato, mandando assim colocar em liberdade o preso e por entraves burocráticos a sua decisão deixou de ser cumprida.

É de se lamentar a protelação ocorrida para que fosse efetivado o cumprimento da decisão de relaxamento da prisão, até mesmo por outro Magistrado que a substituiu ou verificado pela Secretaria a referida irregularidade para ser sanada, vez que após a decisão a Magistrada entrou de licença e quando de seu retorno às suas atividades, em 16/04/2018, no dia da rebelião, encontrou o alvará de soltura eletrônico ainda pendente de assinatura.

Assim, entendo que a magistrada não pode ser responsabilizada no presente procedimento pela referida situação, vez que embora tenha deixado de assinar o Alvara eletrônico, descumprindo uma formalidade, sua decisão poderia ter sido de pronto cumprida pela Secretaria, nos termos como fora proferida.

2)
Concernente ao apenado
Renan Assunção Mendonça - Processo de Execução Penal nº 0003780-95.2016.814.0009
, em que lhe é

imputado
pendência na análise de eventual regressão de regime nos autos do mencionado processo, vez que o réu empreendeu fuga em agosto de 2016, recapturado em fevereiro de 2018, com conclusão para a decisão sobre a regressão de regime em 08/02/2018, recebida em 27/03/2018, 20 (vinte) dias antes da rebelião, apresentando morosidade na tramitação processual de réus privados de liberdade, infringindo o princípio da razoável duração do processo (artigo 5º LXXVIII da CF/88) e o disposto no artigo 35, inciso II, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN);

Em análise da situação processual do referido interno, tem-se que em 21/10/2016 havia sido lhe concedido progressão para o regime aberto, cuja a decisão não foi efetivada em razão da comunicação pela Direção da Casa Penal da fuga do interno, o qual só foi recapturado em fevereiro de 2018 no município de Vigia e posteriormente transferido para o CRRB (Centro de Recuperação Regional de Bragança). Que os autos para decisão de regressão de regime foram conclusos em 08/02/2018, recebida no gabinete em 27/03/2018, 20 dias antes da rebelião e despachada após (28.06.2018).

Com relação ao referido feito aduz a Magistrada que após a recaptura do interno, ocorrida em 07/02/2018, no Município de Vigia, os autos foram efetivamente conclusos ao gabinete em 27/03/2018, vésperas do feriado da semana santa, sem o necessário incidente de regressão de regime, havendo nos autos mera juntada de oficio de comunicação de sua recaptura, desprovida do Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP. Que na data do motim (16/04/2018) o processo estava há exatos 20 dias conclusos aguardando a sua inclusão em pauta de audiência de justificação para eventual regressão de regime.

Das oitivas procedidas por esta relatora, foi ouvida a testemunha Antônio da Cunha Teixeira, Vice-Diretor do Centro de Recuperação Regional de Bragança, foi lhe perguntado sobre a frequência das audiências de presos provisórios na Comarca de Bragança, respondeu que em média eram realizadas 6 (seis) audiências diárias e quando de custódias eram 10 (dez) audiências. Que as referidas audiências muitas vezes se estendiam até 8 horas da noite. Na mesma oportunidade, o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, indagou a referida testemunha se quando os presos eram levados para o Fórum, a referida Magistrada realizava a audiência de todos ou retornavam alguns sem que fossem ouvidos. Respondendo que era muito difícil de ocorrer, só quando não estavam presentes o promotor, o advogado ou testemunhas, mas que a Magistrada já marcava para o dia seguinte ou semana seguinte. Perguntado ainda pelo Procurador se os promotores realizam visita carcerária regularmente, a testemunha respondeu que mensalmente. Perguntado por esta relatora se a Magistrada também realizada visita carcerária. Respondeu que sim, também mensalmente, conforme consta no livro de presença.

Aduziu ainda o Vice-Diretor do Centro de Recuperação Regional de Bragança em sua oitiva que havia superlotação na Casa Penal, tendo esta sido projetada para apenas 60 internos, e que na época chegou a ter 374 (trezentos e setenta e quatro) custodiados. Que infelizmente a capacidade de vagas da referida Unidade não foi projetada levando-se em conta o quantitativo da região que abrange 400 mil habitantes. Foi também lhe indagado se durante o período que a Magistrada requerida esteve na Comarca foi realizado um trabalho conjunto para resolver essa problemática carcerária. A referida testemunha aduziu que a Magistrada sempre procurava agilizar dentro da legalidade as situações carcerárias. Particularmente sobre a situação do apenado Renan Assunção Mendonça, objeto também de apuração do presente PAD, foi perguntado à testemunha se foi instaurado um PDP (Procedimento Disciplinar Penitenciário) referente a sua fuga. Respondeu que na época não exercia a função de gerente de segurança e sim gerente administrativo, não sabendo responder, mas acha que não foi aberto o PDP e muito menos comunicado à Justiça.

A testemunha Flávia Renata Fontel de Oliveira Pessoa, Presidente da Subseção da OAB de Bragança, também arrolada e ouvida em audiência, respondeu às perguntas da defesa: Se era de seu conhecimento que a Vara Criminal tinha um acervo elevado, respondeu que sim. Que inclusive como Presidente da Subseção da OAB na referida Comarca já tinha requerido a criação de outra Vara face o número elevado de feitos criminais. O referido pleito já tinha sido pedido em audiência pública à Corregedoria do Interior e ao Conselho Nacional de Justiça, sem sucesso. Que durante o mutirão realizado pelo Tribunal de Justiça foi dado uma grande vazão aos processos criminais. Que além das audiências de instrução eram realizadas audiências de custódia, as quais algumas vezes terminavam pelo período da noite, durante toda a semana.

Destarte, analisando a situação do referido interno, não vislumbro nenhum benefício legal vencido ou pendente de apreciação pela Magistrada requerida, pelo contrário, verifica-se que o interno tinha sido beneficiado com progressão de regime, a qual não foi efetivada em razão de sua fuga, sendo recapturado anos depois, conforme constante dos autos.

Quanto a eventual delonga no processamento do incidente de regressão de regime, após a sua recaptura, embora vislumbrado o dilatado interstício temporal para que fosse despachado o referido incidente, entendo que a situação em si não deve ser analisada dissociada também da sobrecarga de trabalho dado ao elevado fluxo de processos, atribuições e competências da referida Vara Criminal, tanto de processo de conhecimento quanto de execução penal, com a realização de audiências diárias, de instrução, de custódia, júris e também apreciação de todos os benefícios e incidentes da execução penal, com a necessidade de conciliar assim a apertada pauta de audiências, como relatado pela magistrada e pelas testemunhas ouvidas, inclusive as que surgissem com as eventuais fugas e recapturas dos internos, agravado pelo fato de ser uma Comarca com Centro de Recuperação Regional, o que aumenta ainda mais a demanda de trabalho de presos provisórios e condenados.

Assim, inobstante a necessidade de se envidar esforços para o cumprimento dos atos processuais atendendo o princípio da razoabilidade, o que é dever do Magistrado no desempenho da sua função, não se pode negar que a Vara Criminal em que a Magistrada era responsável mostrava-se com elevada demanda de trabalho, em que a maioria dos feitos carecem de medidas de urgente cumprimento, como relatado, com a necessidade de realização de audiências diárias, as quais se estendiam inclusive além do expediente normal deste Egrégio Tribunal, ainda assim conciliar o exíguo tempo para sentenças e despachos.

3) Quanto ao terceiro processo do apenado
Rodrigo da Silva Costa, Execução Penal nº 0000068-46.2012.814.0009
, em que lhe está sendo imputado
morosidade na sua tramitação, que os autos estavam desaparecidos desde a redistribuição para a vara criminal, ocorrida em 17/12/2015, só recebendo andamento em 20/04/2018, infringindo o princípio da razoável duração do processo (artigo 5º LXXVIII da CF/88) e o disposto no artigo 35, inciso II, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN);

Quanto a situação do referido processo aduz a Magistrada em sua defesa escrita que os referidos autos de execução foram equivocadamente instaurados na Comarca de Bragança, ainda sob a competência da antiga 1ª Vara, que nesta época não foi atentado para o local de residência do sentenciado, cuja a pena em meio aberto estabelecido seria cumprida na Comarca de Augusto Correa, mesmo porque aplicada a substituição por duas penas restritivas de direito. Que os autos foram redistribuídos automaticamente à Vara Criminal em 17/12/2015, tão logo de sua instalação. Que diferente do que consta na propositura do presente PAD, o processo não estava sumido, sendo localizado e recebido o impulso processual. Ressalta ainda que por ocasião do motim o interno encontrava-se custodiado no CRRB por força de prisão provisória determinada pelo juízo de Augusto Correa em outro processo.

Em seu interrogatório a Magistrada aduz ainda que quanto ao processo de execução reportado a servidora da Comarca de forma açodada informou equivocadamente que os autos estavam desaparecidos, e não que os processos foram migrados automaticamente no sistema da Vara Cível para a Vara Criminal, sem que de fato tivesse sido procedido a remessa física, uma vez que havia muita inconsistência no sistema. Que quando assumiu a referida Vara, durante o ano de 2017 orientou os servidores a proceder a organização dos processos de execução e respectivos incidentes. Que verificou que foi mandado Guia de execução e sentença a antiga 1ª Vara, referente a pena restritiva. Que deixa claro que o interno não era preso provisório de Bragança e sim da Comarca de Augusto Correa, estando no momento da rebelião custodiado por outro processo perante aquele Juízo e não ao Juízo de Bragança.

Sobre a referida situação, também ouvida a testemunha Kelly Batista da Silva, Diretora de Secretaria, e servidora que prestou as informações para a Corregedoria, referente ao processo do apenado Rodrigo da Silva Costa foi-lhe perguntado se foi procedido buscas para saber se de fato os autos estavam extraviados. Respondeu que não se recorda. Informa que na verdade os autos nunca foram tramitados fisicamente para a Vara criminal, somente no Sistema. Que quando foi criada a Vara Criminal a informática fez uma redistribuição automática dos processos no Sistema, sem tramitação física de fato. Que quando falou à Corregedoria que os autos estavam desaparecidos é porque nunca existiram fisicamente na 1ª Vara Cível, apenas no Sistema. Que na busca procedida constatou-se que era um processo de execução de penas alternativas que não tinha sido declinada a competência da antiga Vara. Que era uma espécie de processo fantasma, pois nunca tivera uma tramitação. Que então pediu cópia da Guia para a Comarca de Augusto Correa e daí foi instaurada a execução para que pudesse dar o encaminhamento. Mas na ocasião o interno estava custodiado por outro processo como provisório que tramitava pelo juízo da Comarca de Augusto Correa.

Da situação reportada, denota-se que o processo só existia no sistema e não fisicamente, e que o interno não se encontrava custodiado por este feito quando da rebelião, vez que figura no sistema como réu solto. Consta ainda às fls. 38/40 decisão Juízo da Comarca de Augusto Correia, datada de 16 de dezembro de 2017, mantendo o flagrante do referido interno em outro processo criminal (nº 0006873-49.2017.8.14.0068), pelo qual se encontrava preso.

Assim, entendo que a referida situação não pode ser analisada de forma isolada e sim contextualizada por tudo que foi demonstrado. Na oitiva do Juiz de Direito Rafael do Vale Souza, Titular da Comarca de Terra Santa, ouvido por videoconferência como testemunha no presente PAD, este aduziu que durante o tempo que respondeu pela Comarca constatou que o número considerável de demandas era complicado para conseguir dar vazão aos processos dos réus presos. Que inclusive essa expressiva demanda dificultava o andamento dos processos de réus soltos, como no caso em tela.

Desse modo, no tocante aos processos relacionados dos internos
Renan Assunção Mendonça
(Execução Penal nº 0003780-95.2016.814.0009)
e Rodrigo da Silva Costa
(Execução Penal nº 0000068-46.2012.814.0009), verifica-se que na propositura do presente procedimento pela Corregedoria do Interior se faz referência a imputação também de demora na análise de benefícios no curso da execução penal, o que de acordo com o Órgão Censor constitui infração gravíssima. Ocorre que dos dois autos de execução penal apurados, objetos do presente procedimento, não se evidencia em ambos nenhum benefício vencido pendente de apreciação, pelo contrário,
no processo do interno Renan Assunção Mendonça
houve a concessão em seu favor de progressão de regime a qual não se efetivou em razão de sua fuga, sendo este posteriormente recapturado em outra Comarca, o que na verdade havia com relação ao processo deste, era pendencia de pauta de audiência para o incidente de regressão, o que embora vislumbrando dilação para marcação desta, deve ser verificado a sua razoabilidade, vez que os autos foram recebidos em 27/03/2018, ficaram assim em gabinete aproximadamente 20 dias antes da rebelião (16/04/2018).

Quanto ao processo do apenado Rodrigo da Silva Costa
, Execução Penal nº 0000068-46.2012.814.0009, verifica-se que inobstante tramitar no Juízo de Bragança a execução de pena restritiva de direito, no sistema constava por este processo como réu solto. Não estando assim custodiado pelo processo criminal reportado e sim pelo processo que respondia como preso provisório perante o Juízo da Comarca de Augusto Correa.

Na proposta do Órgão sensor, de instauração do presente PAD consta que as condutas esboçadas isoladamente nos três processos, ao serem analisadas a partir de uma visão sistemática da Vara Criminal de Bragança denotam uma falta de controle gerencial por parte da magistrada, causando prejuízo à qualidade do serviço prestado pela Unidade, o que também acarreta o descumprimento do artigo 35, incisos I, II e III da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) c/c o artigo 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Nos autos consta às fls. 12 o expediente nº 24/2018-GJD.CJCI, datado de 19/04/2018, subscrito pela Juíza Auxiliar da Corregedoria de Justiça da Comarca do Interior, que quando do levantamento procedido sobre a competência de Unidades Judiciárias do interior, foi encaminhado proposta de Projeto de Lei para a criação de,
pelo menos, mais uma Vara Criminal na Comarca de Bragança
, com competência para feitos do Júri e de execução penal, considerando o número elevado de presos e a alta taxa de congestionamento da Vara criminal, denotando-se assim que a sobrecarga de trabalho na referida Vara.

Consta ainda, que a partir do retorno da magistrada requerida, após 10 (dez) meses de afastamento das funções até o óbito de seu pai, de 02/07/2018 a 02/05/2019, foi elaborado pela Magistrada um Plano de trabalho, referente ao Plano de Gestão para funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ, a ser implantado de junho a outubro de 2019. Que no curso do referido Plano, a Presidência do Tribunal instituiu o Projeto ¿Força Tarefa em auxílio às Varas Criminais¿, designando duas juízas para lhe auxiliarem e conforme informações do Sistema Libra, extraída em 05/06/2019, a Unidade contava com 6.152 processos em acervo ativo e em 06/11/2019 registrava 5.643, com índice de eficiência de 67,96%, superior ao índice das demais Unidades Judiciárias da Comarca. Que na data de 12/06/2019, consoante relatório de presos provisórios extraído do Sistema Libra, a Vara possuía 284 presos provisórios e concluída as atividades do Plano de trabalho e do Projeto Força tarefa, em 06/11/2019 a Vara possuía 156 presos provisórios, obtendo redução de 45,1%, sem olvidar que não cessou o ingresso de novos presos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por tudo que foi apurado e relatado nestes autos, e aquiescendo a decisão da maioria dos membros deste Egrégio Tribunal Pleno,
julgo improcedente o presente procedimento administrativo disciplinar e por conseguinte absolvo a Magistrada requerida
.

É como voto.

À Secretaria para os procedimentos e comunicações devidas, inclusive o disposto no § 4º do artigo 20 da Resolução nº 135/2011.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora